Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO CASAL. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta em face de sentença que deixou de determinar a partilha dos bens móveis que guarneciam a residência do casal no curso de ação de divórcio. O recorrente pleiteia a inclusão desses bens na divisão do patrimônio comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os bens móveis que guarnecem a residência do casal devem ser incluídos na partilha de bens; (ii) determinar se a ausência de notas fiscais impede a realização da partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os bens móveis adquiridos a título oneroso durante o casamento integram o acervo patrimonial comum do casal, nos termos do art. 1.658 do Código Civil, sendo partilhados igualmente, independentemente da contribuição financeira de cada cônjuge.
A ausência de notas fiscais não impede a partilha dos bens móveis quando esses são compatíveis com o padrão de vida do casal e reconhecidos como parte do patrimônio comum, devendo ser realizada a avaliação dos bens por oficial de justiça.
Bens alienados e obrigações pagas durante a constância do relacionamento não integram a partilha, pois foram revertidos em benefício da entidade familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Bens móveis que guarnecem a residência do casal, adquiridos a título oneroso durante o casamento, devem ser partilhados, ainda que ausentes notas fiscais, desde que compatíveis com o padrão de vida do casal. 2. A avaliação dos bens será realizada por oficial de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.658; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.